Tribunal: STJ
Processo: 0035830-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070958 - SC(2026/0035830-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDERSON MARINO (PRESO)
ADVOGADO
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TESE DE FALHA DE
.
HABEAS CORPUS
DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 523, STF. COISA JULGADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS
.
CORPUS AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso.
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de condenado pela
habeas corpus
prática do crime previsto no
o, II, da
por 53 vezes, na forma do
art. 2
Lei n. 8.137/1990,
, do Código Penal, à pena de 11 meses e 20 dias de detenção, além de 18
art. 71, caput
dias-multa.
2.
Em apelação criminal do Ministério Público, a sentença condenatória
Fato relevante.
foi reformada para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de aberto para
semiaberto, tendo a condenação transitado em julgado.
3.
A defesa alega efetiva ausência de defesa técnica
Fundamentos do agravo regimental.
em fase recursal essencial, com consequente agravamento da situação penal do agravante
(alteração do regime inicial), sem observância do contraditório e da ampla defesa,
afirmando vício no trânsito em julgado e postulando, em
, o afastamento
habeas corpus
dos efeitos executórios da condenação. Requer o provimento do agravo para concessão
da ordem, ainda que de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, por meio de agravo regimental em
, é possível reconhecer nulidade da condenação transitada em julgado, a
habeas corpus
partir da alegação de ausência ou deficiência de defesa técnica em fase recursal que
resultou em agravamento do regime inicial, sem demonstração concreta de prejuízo.
Documento eletrônico VDA55951226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c1f60b-57b2-4bbe-a656-92187a8e04b1

5. Outra questão em discussão consiste em saber se Tribunal Superior pode conhecer de
, em substituição aos meios próprios (como a revisão criminal), para
habeas corpus
analisar matéria não apreciada colegiadamente pelo Tribunal de origem, sem prévio
exaurimento da instância antecedente e sem o indispensável prequestionamento, quando
o exame das alegações demandaria revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada, à luz da Súmula n. 523, STF, distingue falta de defesa
(nulidade absoluta) de deficiência de defesa (nulidade relativa), de modo que apenas a
ausência total de defesa enseja nulidade absoluta, enquanto a alegação de insuficiência
de atuação defensiva exige demonstração concreta de prejuízo para o réu, o que não se
verificou no caso.
7. A apelação criminal se submete ao princípio da voluntariedade recursal, de forma que
a estratégia adotada pela defesa em grau de recurso ou a eventual não interposição de
medidas cabíveis não configura, por si só, falta de defesa técnica apta a nulificar a
condenação.
8. A condenação encontra-se acobertada pela coisa julgada, e o
não se
habeas corpus
presta, como regra, a desconstituir título penal definitivo, sendo a revisão criminal a via
própria para questionar eventuais vícios da decisão transitada em julgado, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, não evidenciada nos autos.
9. Inexiste manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre as teses agora deduzidas,
de modo que o conhecimento da impetração diretamente pelo Tribunal Superior
configuraria indevida supressão de instância, em afronta à competência estabelecida no
incisos I e II, da Constituição Federal, e às regras regimentais internas (art. 13,
art. 105,
incisos I e II, do Regimento Interno de Tribunal Superior).
10. O prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da
atuação do Tribunal Superior, inclusive quanto a matérias de ordem pública, sendo
vedado o exame originário de questões não debatidas nas instâncias ordinárias, sob pena
de violação da competência constitucionalmente definida.
11. O
não é via adequada para análise de alegações que exigem reexame
habeas corpus
aprofundado do acervo fático-probatório, tais como teses de insuficiência de provas ou
de negativa de autoria, o que também impede o acolhimento da pretensão defensiva na
presente via estreita.
12. Não se constatou flagrante ilegalidade que autorize a superação dos óbices
processuais ou a concessão de ordem de ofício, e o agravo regimental não trouxe
fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Teses de julgamento:
1. A deficiência de defesa técnica, ao contrário da ausência absoluta de defesa, configura
nulidade relativa e somente autoriza a anulação do processo penal quando demonstrado
prejuízo concreto para a parte acusada.
2. A condenação penal transitada em julgado não pode ser desconstituída por meio de
, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, sendo a revisão criminal a
habeas corpus
via adequada para o reexame da decisão definitiva.
3. O Tribunal Superior não pode apreciar, em
, questões não previamente
habeas corpus
submetidas ao exame colegiado do Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância.
4. O prequestionamento das teses jurídicas e o exaurimento da instância antecedente
constituem requisitos indispensáveis ao conhecimento da matéria pelos Tribunais
Superiores, ainda que se trate de questão de ordem pública.
5. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55951226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c1f60b-57b2-4bbe-a656-92187a8e04b1

amplo do conjunto fático-probatório, como teses de insuficiência probatória ou de
negativa de autoria.
Dispositivos relevantes citados:
incisos I e II; Regimento Interno de
CF/1988, art. 105,
Tribunal Superior,
incisos I e II;
o,
art. 13,
Súmula n. 523/STF; Lei n. 8.137/1990, art. 2
II; Código Penal,
.
art. 71, caput
Jurisprudência relevante citada: Precedentes de Tribunal Superior em
e
habeas corpus
recursos especiais que exigem o prévio exaurimento da instância antecedente, o
prequestionamento das teses jurídicas e reconhecem a inadequação do habeas corpus
para o revolvimento do conjunto fático-probatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c1f60b-57b2-4bbe-a656-92187a8e04b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070958 - SC(2026/0035830-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDERSON MARINO (PRESO)
ADVOGADO
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TESE DE FALHA DE
.
HABEAS CORPUS
DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 523, STF. COISA JULGADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS
.
CORPUS AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
O recurso.
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de condenado pela
habeas corpus
prática do crime previsto no
o, II, da
por 53 vezes, na forma do
art. 2
Lei n. 8.137/1990,
, do Código Penal, à pena de 11 meses e 20 dias de detenção, além de 18
art. 71, caput
dias-multa.
2.
Em apelação criminal do Ministério Público, a sentença condenatória
Fato relevante.
foi reformada para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de aberto para
semiaberto, tendo a condenação transitado em julgado.
3.
A defesa alega efetiva ausência de defesa técnica
Fundamentos do agravo regimental.
em fase recursal essencial, com consequente agravamento da situação penal do agravante
(alteração do regime inicial), sem observância do contraditório e da ampla defesa,
afirmando vício no trânsito em julgado e postulando, em
, o afastamento
habeas corpus
dos efeitos executórios da condenação. Requer o provimento do agravo para concessão
da ordem, ainda que de ofício.
Documento eletrônico VDA55354807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:26
Código de Controle do Documento: 6d300c4a-5174-496f-a5fa-d3b06e3bb3bb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, por meio de agravo regimental em
, é possível reconhecer nulidade da condenação transitada em julgado, a
habeas corpus
partir da alegação de ausência ou deficiência de defesa técnica em fase recursal que
resultou em agravamento do regime inicial, sem demonstração concreta de prejuízo.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se Tribunal Superior pode conhecer de
, em substituição aos meios próprios (como a revisão criminal), para
habeas corpus
analisar matéria não apreciada colegiadamente pelo Tribunal de origem, sem prévio
exaurimento da instância antecedente e sem o indispensável prequestionamento, quando
o exame das alegações demandaria revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada, à luz da Súmula n. 523, STF, distingue falta de defesa
(nulidade absoluta) de deficiência de defesa (nulidade relativa), de modo que apenas a
ausência total de defesa enseja nulidade absoluta, enquanto a alegação de insuficiência
de atuação defensiva exige demonstração concreta de prejuízo para o réu, o que não se
verificou no caso.
7. A apelação criminal se submete ao princípio da voluntariedade recursal, de forma que
a estratégia adotada pela defesa em grau de recurso ou a eventual não interposição de
medidas cabíveis não configura, por si só, falta de defesa técnica apta a nulificar a
condenação.
8. A condenação encontra-se acobertada pela coisa julgada, e o
não se
habeas corpus
presta, como regra, a desconstituir título penal definitivo, sendo a revisão criminal a via
própria para questionar eventuais vícios da decisão transitada em julgado, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, não evidenciada nos autos.
9. Inexiste manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre as teses agora deduzidas,
de modo que o conhecimento da impetração diretamente pelo Tribunal Superior
configuraria indevida supressão de instância, em afronta à competência estabelecida no
incisos I e II, da Constituição Federal, e às regras regimentais internas (art. 13,
art. 105,
incisos I e II, do Regimento Interno de Tribunal Superior).
10. O prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da
atuação do Tribunal Superior, inclusive quanto a matérias de ordem pública, sendo
vedado o exame originário de questões não debatidas nas instâncias ordinárias, sob pena
de violação da competência constitucionalmente definida.
11. O
não é via adequada para análise de alegações que exigem reexame
habeas corpus
aprofundado do acervo fático-probatório, tais como teses de insuficiência de provas ou
Documento eletrônico VDA55354807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:26
Código de Controle do Documento: 6d300c4a-5174-496f-a5fa-d3b06e3bb3bb

de negativa de autoria, o que também impede o acolhimento da pretensão defensiva na
presente via estreita.
12. Não se constatou flagrante ilegalidade que autorize a superação dos óbices
processuais ou a concessão de ordem de ofício, e o agravo regimental não trouxe
fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Teses de julgamento:
1. A deficiência de defesa técnica, ao contrário da ausência absoluta de defesa, configura
nulidade relativa e somente autoriza a anulação do processo penal quando demonstrado
prejuízo concreto para a parte acusada.
2. A condenação penal transitada em julgado não pode ser desconstituída por meio de
, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, sendo a revisão criminal a
habeas corpus
via adequada para o reexame da decisão definitiva.
3. O Tribunal Superior não pode apreciar, em
, questões não previamente
habeas corpus
submetidas ao exame colegiado do Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância.
4. O prequestionamento das teses jurídicas e o exaurimento da instância antecedente
constituem requisitos indispensáveis ao conhecimento da matéria pelos Tribunais
Superiores, ainda que se trate de questão de ordem pública.
5. O
não se presta à análise de alegações que demandem revolvimento
habeas corpus
amplo do conjunto fático-probatório, como teses de insuficiência probatória ou de
negativa de autoria.
Dispositivos relevantes citados:
incisos I e II; Regimento Interno de
CF/1988, art. 105,
Tribunal Superior,
incisos I e II;
o,
art. 13,
Súmula n. 523/STF; Lei n. 8.137/1990, art. 2
II; Código Penal,
.
art. 71, caput
Jurisprudência relevante citada: Precedentes de Tribunal Superior em
e
habeas corpus
recursos especiais que exigem o prévio exaurimento da instância antecedente, o
prequestionamento das teses jurídicas e reconhecem a inadequação do habeas corpus
para o revolvimento do conjunto fático-probatório.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55354807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:26
Código de Controle do Documento: 6d300c4a-5174-496f-a5fa-d3b06e3bb3bb

Trata-se de agravo regimental interposto por EDERSON MARINO contra a
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 11 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, além do
pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no
o, II, da
art. 2
por 53 vezes, na forma do
, do CP.
Lei 8.137/1990,
art. 71, caput
Em recurso de apelação do MP a sentença mereceu reforma para alterar o
regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.
A condenação transitou em julgado, como informado.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta a efetiva ausência de defesa
técnica em fase recursal essencial, com consequente prejuízo ao agravante.
Alega que houve inequívoco agravamento da situação penal do agravante,
com a alteração do regime inicial de aberto para semiaberto, sem que lhe fosse
assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta que "Não se pleiteia reexame fático-probatório, tampouco
rediscussão de autoria ou materialidade, como sustenta a decisão agravada, mas
exclusivamente o afastamento dos efeitos executórios de um trânsito em julgado
" (fl. 71).
manifestamente viciado [...]
Informa que o agravante possui endereço fixo e trabalho lícito, e encontra-se
impossibilitado de trabalhar para manter o sustento de dois filhos, um de 8 (oito) anos e
outro de 5 (cinco) anos de idade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 68.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Documento eletrônico VDA55354807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:26
Código de Controle do Documento: 6d300c4a-5174-496f-a5fa-d3b06e3bb3bb

Cinge-se a matéria a verificar a possibilidade de reconhecimento de falhas na
defesa anterior do agravante.
Primeiramente, explico a redação da Súmula n. 523, STF: "No processo
penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu".
Consolidou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento de que
apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que
eventual alegação de sua insuficiência, para que seja apta a macular a prestação
jurisdicional, deve ser acompanhada do respectivo debate, tratando-se, pois, de nulidade
.
relativa
Impende invocar ainda que a apelação criminal é acolhida pelo princípio da
.
voluntariedade recursal
No mais, deve-se ressaltar que o
se volta contra uma
habeas corpus
condenação transitada, imutável, enquanto abarcada pelo preceito constitucional da coisa
julgada, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal.
De toda forma, observa-se, ao fim, que não se permite verificar a flagrante
ilegalidade no caso, pois, ausente manifestação colegiada do Tribunal sobre a matéria ora
trazida a exame, incabível o conhecimento do presente
, porquanto está
habeas corpus
configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas,
ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta
competência (art. 105, incisos I e II, da CF; e
incisos I e II, do RISTJ).
art. 13,
Nesse sentido:
[...]
impugnando decisão monocrática de
Habeas corpus
relator, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, como visto,
não foi interposto, impossibilitando, assim, o conhecimento do
no
writ
Superior Tribunal de Justiça. A provocação da jurisdição desta Corte
Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a
defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão
singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou
a competência deste Tribunal Superior, à vista da previsão constante do
II, a, da Constituição da República (Precedentes) - (AgRg no
art. 105,
HC n.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
358.714/SP,
DJe 1o/
) [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
8/2016
710.716/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
)
15/2/2022.

[...]"A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o
prévio exaurimento da instância antecedente; se a defesa não interpôs
Documento eletrônico VDA55354807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:26
Código de Controle do Documento: 6d300c4a-5174-496f-a5fa-d3b06e3bb3bb

agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à
apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a
competência deste Tribunal Superior (precedentes)" (AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
423.705/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
[...] (AgRg no
20/3/2018,
5/4/2018)
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
607.272/RJ,
julgado em
DJe de
)
13/4/2021,
16/4/2021.

Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que: "o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via,
inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para
" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
esta Corte
REsp n. 1.955.005/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
24/4/2023)
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
para a análise de teses de insuficiência
habeas corpus
probatória, de negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no caderno
processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
475.442/PE,
22/11/2018)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55354807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:26
Código de Controle do Documento: 6d300c4a-5174-496f-a5fa-d3b06e3bb3bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.958 / SC
Número Registro: 2026/0035830-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50009253220258240052
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ICARO RUSCHEL RIBAS
ADVOGADO
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDERSON MARINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDERSON MARINO (PRESO)
ADVOGADO : ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55914826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: cdec378f-0690-4b5a-9123-643e9afb12fc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: cdec378f-0690-4b5a-9123-643e9afb12fc